Tribunal: TJMT
Processo: 1000198-07.2023.8.11.0107
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000198-07.2023.8.11.0107
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARTINHO HERRMANN - CPF: 468.685.181-53 (RECORRENTE), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão monocrática em conformidade com as provas dos autos deve ser mantida
em Agravo Interno.

2. Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1000198-07.2023.8.11.0107

Agravante:
MARTINHO HERRMANN

Agravado:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARTINHO HERRMANN ajuizou reclamação indenizatória em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, por insuficiência de provas.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que: a) houve violação de dispositivos federais
,
art. 1
.
275 do Código Civil e art. 1021 do CPC, que autoriza
m
a perda da propriedade de bens pela renúncia; b) o fato de não ter sido expressamente comunicado a venda do veículo à época, não retira o seu direito de renunciar a propriedade do
bem
; c)
a escritura pública e o
pedido de renúncia protocolado junto ao reclamado, reforçam que o veículo não fazia parte do seu acervo de veículos
.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que: a) houve violação de dispositivos federais
,
art. 1
.
275 do Código Civil e art. 1021 do CPC, que autoriza
m
a perda da propriedade de bens pela renúncia; b) o fato de não ter sido expressamente comunicado a venda do veículo à época, não retira o seu direito de renunciar a propriedade do
bem
; c) a escritura pública e o pedido de renúncia protocolado junto ao
reclamado, reforçam que o veículo não fazia parte do seu acervo de veículos.

Todavia, em análise dos autos, é cediço que o simples pedido de renúncia não implica na perda da propriedade veicular, conforme precedentes da
T
urma
R
ecursal (N.U 1001936-15.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/05/2023,
p
ublicado no DJE 05/06/2023 e N.U 1000642-33.2019.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023,
p
ublicado no DJE 20/10/2023).

Ademais a previsão normativa de perda da propriedade por renúncia
,
constante no art. 1.275 do Código Civil, não afasta a aplicação da legislação específica (Código de Trânsito Brasileiro), que determina
que
todo veículo automotor seja devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário (art. 120 do CTB).

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou entendimento

no sentido de que a e
scritura pública declaratória de renúncia de direito sobre veículo automotor não é documento hábil para
a
exclusão de propriedade desse bem
.

Não se pode considerar ilegal ou abusiva a recusa do Departamento de Trânsito do Estado de Mato
Grosso de excluir o nome do proprietário do Certificado de Registro de Veículos
,
quando ele não cumpre com os requisitos legais para transferência do bem, nos termos do artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro. (N.U 1011030-57.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2023,
p
ublicado no DJE 10/02/2023).

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"
P erda da propriedade de veículo pela renúncia
.

O simples
pedido
de
renúncia

não

implica

na

perda
da
propriedade

veicular
.
Precedentes
do TJMT e
Turma

Recursal
.
Destaca
-se que o simples
fato
de a
parte

fazer
a
renúncia

por

meio
de
escritura

pública

não
é
suficiente
para que
seja

homologado

seu

pedido
, com a
consequente

baixa
,
isto

porque

os

veículos

automotores

possuem

peculiaridades
,
sendo

regidos

por
leis
especiais
,
notadamente
o Código de
Trânsito

Brasileiro, o qual

dispõe
que
todo

automóvel

deve

estar

obrigatoriamente

registrado
,
só

podendo
o
proprietário

dispor
do
bem

por

transferência

ou

alienação
,
nos

termos
do art. 120 do CTB (N.U 1051546-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLI
CO, MARIA APARECIDA RIBEIRO,
Primeira

Câmara de
Direito

Público e
Coletivo
,
Julgado

em
05/06/2023,
Publicado
no DJE 16/06/2023, N.U 1011030-57.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Primeira

Câmara de
Direito

Público e
Coletivo
,
Julgado

em
30/01/2023,
Publicado
no DJE 10/02/2023; N.U 1001936-15.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
29/05/2023,
Publicado
no DJE 05/06/2023 e N.U 1000642-33.2019.8.11.0090, TURMA
RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023).

Vale
ressaltar
que
embora
a
parte

reclamante

tenha

alegado
que
recebeu
a
motocicleta

como

parte
de
determinado

pagamento
e,
dois

meses

depois
,
alienou
o
referido

bem
a
terceiro
que
desconhece
, nota-se que
não

foi

apresentado

nenhum

elemento
de
prova
que
trouxesse

indícios

mínimos
do
referido

argumento
. A
propósito
, o
juízo
singular
elucidou

bem

quanto

a

este

ponto
,
fundamentando
que "a
parte

reclamante

ainda
que
afirme

ter

vendido

a moto de
sua

propriedade
,
sequer

sabe o
nome
para
quem

teria

vendido
,
conforme

consta

na

inicial

às

fls
. 2: ‘(...) O
Requerente

declara
que
adquiriu
a
motocicleta

na
data
em

julho
de 2019,
como
forma de
pagamento
de
uma

dívida
.
Entretanto
,
dois

meses

após
a
compra

realizou
a
venda
para
este

terceiro

não

identificado
, e
assinou
o DUT,
recibo
de
transferência
e
nunca

teve

contato
com o comprador,
uma

vez
que um
terceiro

intermediou
a
venda
. (...)
’,

justificando

ainda
‘(...) O
Requerente

declara
que
não

conhecia
o comprador,
não

sabe

onde
o comprador
reside
e
tampouco
o
seu

nome
,
uma

vez
que a
venda

foi

intermediada

por

terceiro
que
segundo

informações

já

veio
a
óbito
(...)
’,

não

juntando

aos
autos,
nenhum

prova
de
seus

argumentos
".

Importante

salientar
que, para que
o

vendedor
de
veículo

automotor

não

seja

responsabilizado

solidariamente

pelos

encargos

tributários
e
administrativos
,
bem

como

pelas

multas

aplicadas
,
deve

efetuar
a
comunicação
de
venda

ao

Departamento de
Trânsito
(N.U 1002761-80.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
31/10/2023,
publicado
no DJE 02/11/2023), o que
não

ocorreu
no
caso
dos autos.

Dessa fo
rma,
não

sendo

evidenciado
o
negócio

jurídico

sobre
a
motocicleta

objeto
da
lide
, e
considerando
que é
incabível o pedido de perda da propriedade pela renúncia
, a
sentença

recorrida

deve

ser

mantida

em

seus

termos
"
.

Portanto, considerando que a
decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025